Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA NÃO ASSUMIDO PELO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que houve falha na prestação de serviço, porquanto a parte ré não forneceu a segurança devida ao consumidor, razão pela qual postula a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20844914). Contrarrazões não apresentadas (ID 20844919).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em que pese a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), na situação em tela não havia dever de guarda e vigilância sobre o aparelho celular que a parte recorrente afirma ter sido subtraído. Trata-se de objeto pessoal, que estava na posse do consumidor, que sequer percebeu o momento da subtração.
5. Com efeito, em locais em que há aglomeração de pessoas (metrô, ônibus, casas noturnas, shows), quando não confiado o bem diretamente à guarda do fornecedor (com a utilização de serviço de chapelaria ou cofre, por exemplo), compete ao próprio consumidor ter especial atenção aos seus pertences.
6. No caso, depreende-se que a parte recorrente detinha a todo momento a posse do aparelho telefônico, isto é, possuía a responsabilidade própria de vigilância do bem. Nesse sentido, descabe atribuir à parte recorrida falha na prestação de serviço, quando o consumidor não cumpriu o seu dever de cuidado. Não remanesce dúvida quanto a caracterização de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, II)
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.